Tribunal: TJPA
Processo: 0809740-61.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809740-61.2023.8.14.0006

APELANTE: RODOLFO DAVID DA SILVA SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, suspensa por 2 anos, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira.

2. A defesa alega insuficiência de provas, fragilidade dos prints de tela apresentados, ausência de perícia técnica e necessidade de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva restou comprovada por decisão judicial que deferiu medidas protetivas, intimação do acusado, prints de tela de mensagens e correspondência de operadora confirmando a titularidade do número telefônico do recorrente.
5. A palavra da vítima, firme e coerente, harmoniza-se com os demais elementos de prova, possuindo especial relevância em delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nesses crimes, o depoimento da vítima, se coerente e verossímil, pode fundamentar a condenação.
7. A tese de manipulação das provas apresentadas não encontra respaldo nos autos, não havendo elementos que autorizem a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação por descumprimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I e LX; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.146.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no RHC 144.174/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RODOLFO DAVID DA SILVA SANTIAGO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Ananindeua/PA (ID 28475582), que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a pena suspensa, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB.

Narra a
inicial acusatória
(ID 28475548), que no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 08h00min, na cidade de Ananindeua/PA, o apelante teria descumprido decisão judicial que lhe impunha medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), regularmente deferidas nos autos do processo n.º 0823028-13.2022.8.14.0006, em favor de sua ex-companheira, M. P. de L.

Segundo apurado, vítima e acusado mantiveram relação de união estável por período considerável, tendo ocorrido a dissolução da convivência em razão de condutas agressivas atribuídas ao recorrente. Após a separação, este passou a perseguir e importunar a vítima, circunstância que motivou o deferimento das medidas protetivas anteriormente mencionadas.

Todavia, em desrespeito à ordem judicial, o apelante persistiu em estabelecer contato com a ofendida, utilizando para tanto diversos números telefônicos, inclusive o número fixo de seu local de trabalho. Em uma das ligações, proferiu exigência em tom de ameaça, determinando que a vítima o desbloqueasse do aplicativo WhatsApp.

Em decorrência do receio gerado pelas atitudes do acusado, a vítima sentiu-se compelida a alterar sua rotina de trabalho e de atividades físicas, buscando preservar sua integridade e evitar qualquer aproximação indesejada.

Em
razões recursais
(ID 28475589), sustenta a defesa do apelante a ausência de provas técnicas que confirmem a autoria das ligações atribuídas ao recorrente; a fragilidade dos
prints
de tela juntados aos autos, os quais poderiam ser facilmente manipuláveis; a ausência de laudo pericial acerca dos aparelhos telefônicos ou registros de operadoras; e a necessidade de absolvição diante do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em
contrarrazões
(ID 28475594), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação interposta.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

A tese defensiva sustenta, em essência, a
ausência de provas idôneas para fundamentar a condenação
, alegando que os
prints de tela
juntados aos autos são documentos frágeis, suscetíveis de manipulação, e que não houve
prova técnica
ou
perícia em aparelhos telefônicos
que confirmassem a origem das ligações imputadas ao recorrente. Aponta-se ainda a ausência de outros elementos autônomos de corroboração à palavra da vítima, pugnando-se pela
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razão, entretanto, não lhe assiste.

Dispõe o art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006,
in verbis
:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”.

A leitura do dispositivo evidencia que o tipo penal se caracteriza pela conduta de descumprir, violar ou desobedecer medidas protetivas de urgência regularmente deferidas em favor da vítima. O bem jurídico tutelado, em primeiro plano, é a autoridade e o respeito às decisões judiciais e, em segundo, a proteção da vítima em situação de violência doméstica.

Trata-se de delito de natureza dolosa, que exige a vontade livre e consciente do agente em desobedecer à determinação judicial. Para a sua configuração, é indispensável que o acusado tenha ciência prévia da decisão que concedeu as medidas protetivas.

Cumpre destacar que a norma em questão tem como finalidade assegurar maior efetividade à tutela da integridade física, psíquica e moral da mulher, atribuindo relevância penal ao descumprimento das medidas fixadas judicialmente. Constitui, portanto, mecanismo legal que fortalece o sistema protetivo, conferindo-lhe caráter coercitivo e dissuasório.

No caso, a
materialidade do crime
está devidamente comprovada por meio da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas em desfavor do recorrente (ID 28475541 - Págs. 4-6); da certidão de intimação do acusado (ID 28475541 - Pág. 8); bem como pelas capturas de tela (ID 28475542 - Págs. 10, 12 e ID 28475541 - Pág. 1); correspondência da operadora de telefonia
Claro
informando dados cadastrais do numeral (91) 98411-4411, pertencente ao apelante (ID 28475541 - Pág. 20).

No
tocante à autoria,
a palavra da vítima M. P. de L., prestada em sede inquisitorial e confirmada na fase judicial, revela-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, ao assim declarar:

“(...) que teve um relacionamento com o acusado por 12 anos; que o relacionamento foi conturbado com muitas brigas; que quis terminar o relacionamento, pois ele tinha comportamentos agressivos; que certa vez o acusado a agrediu e ficou com pena dele e não quis denunciar; que isso foi no ano de 2017; que acabou voltando com o acusado; que posteriormente quis se separar novamente e o acusado não aceitava; que então teve que ir até a delegacia para pedir medida protetiva contra o acusado;
que o acusado não respeitou a medida e a procurava, ligava e ia até o seu trabalho
; que como percebeu que não iria retomar o relacionamento,
o acusado começou a ameaçá-la
; que sua moto sempre aparecia com o pneu furado; que certa vez o borracheiro disse que era a mesma pessoa que estava furando o pneu; que pediu demissão do seu trabalho por medo do acusado, pois se sentia ameaçada; que o acusado ligava de outros números e a ameaçava;
que bloqueou o número do acusado, mas ele passou a mandar mensagens de outros números
;
que o acusado falava que iria pagar por tudo o que ela fez com ele
; que hoje mora em Santa Catarina; que atualmente o acusado não faz mais contato com ela; que acha que o acusado ligou em fevereiro desse ano, do celular de sua sobrinha; que após essa ligação, ela mandou mensagem para ele pedindo paz”.

Tais declarações não apenas revelam o descumprimento da medida judicial, como também delineiam o contexto de medo, vigilância e intimidação psicológica vivenciado pela vítima, o que é compatível com o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Dessarte, em se tratando de crimes no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que seja coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nesses casos, a palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

(GRIFEI)

Quanto à alegação defensiva de que os
prints

de tela juntados aos autos são documentos frágeis, suscetíveis de manipulação, e que não houve prova técnica ou perícia em aparelhos telefônicos que confirmassem a origem das ligações imputadas ao recorrente. O recorrente limitou-se a negar os fatos, não apresentando qualquer justificativa plausível para as chamadas originadas de números a ele vinculados, tampouco afastou a credibilidade do testemunho da vítima. A negativa isolada, dissociada de qualquer elemento robusto de prova, não tem o condão de desconstituir a condenação, especialmente quando confrontada com um conjunto probatório coeso.

A sentença proferida pelo Juízo de origem encontra-se bem fundamentada, em conformidade com os artigos 155 e 387 do Código de Processo Penal, e não há qualquer vício ou omissão que justifique sua reforma.

Ademais, inexistem nos autos elementos que infundam dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva. A narrativa da vítima apresenta-se coesa, persistente e compatível com as demais provas dos autos, revelando-se plenamente apta a fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Rechaçam-se, assim, as alegações de ausência de prova suficiente, uma vez que não se verifica nos autos qualquer fator de fragilização da credibilidade da vítima, tampouco elemento que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
, conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025